Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0743611-68.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO CAVALCANTI E CYSNE RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto, ID 75320466, com pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Por meio da decisão ID 75322395, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, anexando aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio, no prazo de 5 (cinco) dias. No decurso do referido prazo houve a anexação pelo sistema pag custas deste Eg. TJDFT do comprovante de recolhimento do preparo recursal. De modo a regularizar o curso processual, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito